Tribunal: TJES
Processo: 0000489-44.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000489-44.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON PAES DA ROCHA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000489-44.2019.8.08.0011

APELANTE: WANDERSON PAES DA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: ALAN MANTUAN LONGO - ES19042-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Wanderson Paes da Rocha contra sentença por meio da qual foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no
caput
do art. 155, na forma do art. 71, ambos do Código Penal. A defesa pleiteia a absolvição sob a tese de atipicidade da conduta por ausência de dolo e existência de consentimento familiar, ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e a exclusão da reparação de danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há comprovação de dolo e autoria para a manutenção da condenação por furto; (ii) estabelecer a correção da fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva; (iii) determinar se estão preenchidos os requisitos para a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas pelo Boletim Unificado e pelos extratos bancários que demonstram transferências eletrônicas da conta da vítima para a conta do apelante.

A tese defensiva de ausência de
animus furandi
e suposto consentimento para gestão de despesas domésticas não se sustenta diante da prova oral, pois a vítima e a filha desta negaram a autorização para as transações.

Não há evidencia de que os valores transferidos para a conta pessoal reverteram em benefício da entidade familiar, evidenciando-se o dolo de apropriação em prejuízo alheio, notadamente diante da descoberta dos desfalques no momento da separação conjugal.

A fração de aumento de 2/3 (dois terços) pela continuidade delitiva deve ser mantida, porquanto o critério objetivo pauta-se no número de infrações cometidas, sendo a prática de mais de sete delitos justificadora do patamar máximo, conforme entendimento sumulado.

Mantém-se a condenação à reparação de danos materiais, uma vez observados os requisitos cumulativos estabelecidos pela jurisprudência da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça: pedido expresso na inicial, indicação do montante e realização de instrução específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O vínculo de parentesco e o eventual acesso a senha bancária não configuram autorização tácita para apropriação de valores, caracterizando-se o dolo de furto quando ausente prova de consentimento ou de benefício comum.

A fração de aumento no crime continuado determina-se pelo número de infrações: 1/6 para duas, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais (Súmula 659 do STJ).

A fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso, indicação de valor e instrução processual específica sob o crivo do contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 71 e
caput
do art. 155. CPP, inciso III do art. 386.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 659; STJ, REsp 1986672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 08/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000489-44.2019.8.08.0011

APELANTE: WANDERSON PAES DA ROCHA

Advogado do(a) APELANTE: ALAN MANTUAN LONGO - ES19042-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
WANDERSON PAES DA ROCHA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim (ID 15443004, Vol. 1, parte 3, pp. 09/14), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, caput, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 11 (onze) meses de reclusão, em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa.

Em razões recursais (ID 15512722), a defesa técnica requer o reconhecimento da atipicidade da conduta por ausência de
animus furandi
e existência de consentimento nas movimentações financeiras realizadas, as quais teriam ocorrido no contexto de convivência familiar e administração de despesas comuns, com conhecimento da filha da vítima. Sustenta, ainda, que os valores utilizados decorriam da venda de bem comum e foram aplicados em proveito do núcleo familiar, não havendo prova inequívoca de subtração dolosa.

Requer, assim, a absolvição com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a reavaliação da continuidade delitiva e a exclusão do valor fixado a título de reparação de danos, por ausência de comprovação do prejuízo efetivamente causado.

Emerge da denúncia que, no período de fevereiro a julho de 2018, em Cachoeiro de Itapemirim, o réu subtraiu para si coisa alheia móvel pertencente à vítima idosa Ester Lanchini Tirelo, mediante abuso de confiança.

Consta dos autos que réu conviveu maritalmente com Sueli Tirello, filha da vítima, e os três conviviam na mesma residência.

Segundo a peça acusatória, em razão da situação financeira do casal, que acumulava dívidas, a vítima Ester resolveu ajudar a filha Sueli e vendeu parte de sua propriedade imóvel, auferindo um valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), que foi depositado na conta da vítima.

Na conta bancária da vítima também havia a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais) referentes ao seu décimo terceiro salário. Após ter quitado as dívidas de Sueli, sua filha, restou na conta de Ester a quantia aproximada de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nesse ínterim, Sueli resolveu se separar do réu, mas ele se recusava a deixar a residência, alegando que não tinha dinheiro para pagar o aluguel. Desse modo, Sueli se prontificou a emprestar R$ 400,00 (quatrocentos reais) e, para tanto, dirigiu-se ao Banco Itaú para sacar o referido valor da conta de sua mãe, a vítima Ester.

Ocorre que, ao efetuar o saque, deparou-se com a conta de sua genitora zerada, sendo informada pelo gerente que foram realizadas diversas transferências eletrônicas no período de fevereiro a julho de 2018 para a conta do réu.

Sueli, então, confrontou o réu e exigiu que ele providenciasse o extrato da conta bancária, ocasião em que foram constatadas transferências da conta de sua genitora para a conta do réu, sem autorização da vítima, no valor total aproximado de R$ 5.112,00 (cinco mil, cento e doze reais).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
delitiva está alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 04/06) e nas cópias de extratos bancários (vol. 01, parte 01, pp. 10/63).

Em relação à
autoria
delitiva, a principal tese da defesa diz respeito à ausência do dolo de furtar, alegando que as movimentações financeiras se inseriam em um contexto de gestão de despesas comuns, com o consentimento da filha da vítima.

Inicialmente, é importante consignar que é totalmente possível estabelecer uma relação entre os valores retirados da conta da vítima Ester Lachini Tirello (Agência 0317, Conta 26761-5) e recebidos na conta do réu Wanderson Paes da Rocha (Agência 9362, Conta 01152-1) por Transferência Bancária via Internet (TBI).

A tese defensiva de ausência de dolo, pautada no suposto consentimento para a gestão financeira familiar, é frontalmente contrariada pelas provas orais colhidas, que expõem uma nítida dissonância entre a versão do réu e os depoimentos da vítima e de sua filha.

O apelante, em juízo, declarou que a conta era conjunta entre vítima e sua filha, e que ele era o responsável pelos pagamentos das despesas da casa. Tal versão, contudo, foi corretamente classificada pelo magistrado sentenciante como "fantasiosa" e "isolada nos autos". O próprio réu não soube justificar de forma minimamente razoável por que transferia o dinheiro para sua conta pessoal antes de pagar as supostas despesas, em vez de pagá-las diretamente da conta da vítima, à qual alegava ter acesso.

Em contraponto direto, a filha da vítima, Sueli Tirello (ex-companheira do réu), embora tenha confirmado que o apelante tinha acesso à senha, foi categórica em afirmar que a vítima, sua mãe, não confiava no réu. Sueli relatou que ela própria desconhecia as transferências e somente descobriu a subtração quando foi ao banco com a intenção de sacar dinheiro da conta da mãe para ajudar o réu a pagar seu próprio aluguel, após a separação.

A declaração da vítima Ester Lachini Tirello na esfera policial corrobora essa narrativa, afirmando que sua filha chegou do banco "desesperada", pois descobrira que o réu estava "limpando a conta da declarante, deixando-a no negativo".

Nesse diapasão, o dolo é evidente. O vínculo de parentesco (genro/sogra) e o eventual acesso à senha bancária não configuram autorização tácita para a apropriação de valores. Não há nos autos qualquer elemento que indique a aquiescência da idosa titular da conta.

Ademais, o contexto fático reforça o dolo. As transferências cessaram e foram descobertas exatamente no período de dissolução do relacionamento marital do réu com a filha da vítima. O esvaziamento da conta nesse momento específico denota o claro intuito de ocultação e de obtenção de proveito pessoal, em flagrante prejuízo ao patrimônio da vítima. O apelante, por sua vez, não produziu qualquer prova de que os R$ 5.112,00 transferidos para sua conta pessoal foram revertidos em favor da entidade familiar ou para o pagamento de despesas comuns, como alegou.

A manutenção da condenação, portanto, é medida que se impõe.

Mantenho, ainda, a exasperação da pena em 2/3 (dois terços) referente à continuidade delitiva. O critério para fixação da fração de aumento prevista no artigo 71 do Código Penal é objetivo, pautando-se exclusivamente no número de infrações praticadas. Tal entendimento encontra-se pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 659, que preceitua: "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Na espécie, as provas indicam a prática de inúmeras transferências para a conta do réu, superiores a sete, revelando-se irretocável a aplicação da fração máxima pelo juízo de piso.

Em relação aos danos materiais fixados em favor da vítima na sentença, após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a
Terceira Seção
estabeleceu que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
(este último requisito
dispensado
no caso de dano moral presumido
ou
in re pisa),
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023).

Na espécie, houve formulação de pedido expresso na denúncia, inclusive com indicação do valor pretendido, além de instrução específica acerca do prejuízo patrimonial sofrido, razão pela qual a indenização deve ser mantida.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.